Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015297-76.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, por condenado pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. Sustenta ausência de prova da autoria, desproporcionalidade da majorante e restituição do bem subtraído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve erro na valoração da prova a justificar a absolvição ou desclassificação do delito;

(
ii
) se a restituição do bem e seu valor reduzido autorizam a mitigação da reprimenda
e,
(
iii
) se estão presentes os pressupostos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi comprovada por meio do
s
termo
s
de exibição e apreensão e de entrega.

4. A autoria restou suficientemente demonstrada por meio do depoimento firme da vítima e da confissão parcial do réu, sob o crivo do contraditório.

5. A presença de coautores e o vínculo subjetivo entre os agentes autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas.

6. A devolução do bem não teve eficácia reparatória, pois se deu de forma inservível, não gerando efeitos benéficos ao condenado.

7. A substituição da pena é inviável em razão da violência empregada no delito e da pena superior a quatro anos, conforme art. 44, I, do CP.

8. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela sua improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação revisional conhecida integralmente e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

"1. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP exige demonstração de erro na apreciação das provas constantes dos autos, o que não se verifica quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à condenação.

2. A restituição do bem subtraído em estado inservível não produz efeitos capazes de atenuar a responsabilização penal do agente.

3. É legítima a aplicação da majorante do concurso de pessoas quando demonstrado o liame subjetivo entre os autores e a atuação conjunta durante a prática delituosa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 157, § 2º, II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.307.311/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 11.11.2024; TJMT, N.U 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 09.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015297-76.2025.8.11.0000

REQUERENTE: WESLLEY MAYK DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WESLLEY MAYK DOS SANTOS,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal (RAC 0011977-72.2015.8.11.0004), que manteve a condenação imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas,
tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (ID 286133397).

O requerente sustenta, em síntese, que
não foi demonstrada a prática do crime de roubo, tampouco a incidência da
majorante

do concurso de agentes,
invocada para justificar a
elevação
da reprimenda além do mínimo legal, aduzindo, ainda, que não se considerou a restituição do bem subtraído, bem como o reduzido valor do objeto do delito.

Requer a procedência do pedido para que seja absolvido. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do tipo penal imputado para o
caput
do art. 157 do Código Penal, com a fixação do regime inicial aberto e sua substituição por penas restritivas de direitos
(ID 286133390).

Juntou cópia integral do processo.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento parcial
da ação revisional e, na parte conhecida, pela
improcedência
do pedido, ao fundamento de que
“a tese alusiva à inexistência de prova concreta acerca do concurso de agentes já foi exaustivamente analisada na apelação criminal”
(Dr. João Augusto Veras Gadelha, ID 287393871).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma,

Inicialmente, destaco que e
mbora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo conhecimento parcial da presente revisão, esta análise abrangerá todas as matérias suscitadas pela defesa.

Isso porque, conquanto a
tese relativa ao concurso de agentes já tenha sido examinada por ocasião do julgamento da apelação, o ajuizamento da presente revisão criminal trouxe à lume argumentos e elementos probatórios inéditos, os quais, sob uma perspectiva global das circunstâncias do caso, autorizam a reavaliação do conjunto fático-jurídico.

Destacam-se, nesse sentido, a alegada ausência de provas suficientes da prática delitiva, o reduzido valor do bem subtraído e a suposta restituição da
res furtiva
(aparelho celular), elementos que, considerados em conjunto, justificam o reexame inclusive da configuração do concurso de agentes, por integrar
em
a dinâmica delituosa que resultou na condenação.

Verifica-se
, pois,
o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da presente revisão criminal
, uma vez que o
requisito temporal está atendido, considerando-se o trânsito em julgado da condenação em
12/09/2023
, conforme documento de ID 286133397.

Além disso, a ação mostra-se cabível nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a parte apresenta fundamento relevante apto a justificar a revisão, especialmente a alegação de
ausência de provas quanto à ocorrência do crime, o que reforça a necessidade de reexame da matéria.

Posto isso, conheço integralmente da presente ação revisional e passo à análise do mérito.

Na hipótese, a
alegação de ausência de provas da prática
criminosa
não se sustenta diante do acervo probatório regularmente produzido.

Como afirmado em sentença, a
materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do termo de exibição e apreensão e termo de entrega (ID 286133397, pp. 26 e 26).

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos durante a instrução, aliados aos demais elementos probatórios, revela
ram
-se suficientes para confirmar o vínculo do revisionando com a prática delituosa, não havendo, portanto, margem para acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas.

A vítima, ouvida em juízo, foi categórica ao relatar que
:

“(...)
ao sair da escola, foi abordada pelo réu em companhia de mais duas pessoas
;
que conhecia o revisionando, pois ambos estudavam no mesmo estabelecimento de ensino,
o qual
afirmou portar uma faca na cintura, ordenando que lhe entregasse o telefone celular. Diante da ameaça, atendeu à exigência, entregando o aparelho ao grupo
; que soube que um dos envolvidos chama-se Vitor
(...)”
(
AP 0011977-72.2015.8.11.004, relatório de mídias, ID 60834865).

Ademais, o próprio revisionando, em seu interrogatório judicial, afirmou expressamente que “
realmente aconteceu esse fato
”, acrescentando que, alguns dias após o ocorrido, arrependeu-se e procedeu à entrega voluntária do aparelho celular à autoridade policial (AP 0011977-72.2015.8.11.004, relatório de mídias, ID 60834865).

Referidas circunstâncias afastam
qualquer alegação de ausência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime, uma vez que o
acervo probatório é harmônico e coerente no sentido de evidenciar a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, já decidiu este Colegiado:

“(...)
Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados
(...)”

(N.U 1026091-30.2023.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Relator Des. Pedro Sakamoto,
DJE 09/07/2024)
.

Por outro lado, quanto à incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, reconhecida na sentença e mantida pelo acórdão que julgou a apelação, igualmente não assiste razão ao revisionando.

No caso concreto, verific
ou
-se que o juízo de origem expôs motivação adequada e baseada em elementos objetivos constantes dos autos, demonstrando a atuação conjunta entre o revisionando e outros agentes.

Corroborando esse entendimento, o acórdão proferido em grau de apelação
, sob a relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro,
consignou o seguinte trecho:

“(...)
a vítima ao ser ouvida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que
o apelante perpetrou o crime em concurso de pessoas, sendo que o coautor com ele
evadiu-se
, mas não sem antes de mencionarem que “se você tiver parente polícia ou se contar, nós vamos passar por cima de você”
(...)”
(ApCrim 0011977-72.2025.8.11.0004, ID
181745177
).

De fato, a
vítima, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, relatou que o revisionando agiu acompanhado de
outros dois sujeitos
,
um deles
identificado
pelo prenome Vitor
e que
estes
, além de se evadirem juntos, proferiram ameaças no momento da fuga
.

Tais circunstâncias confirmam o vínculo subjetivo entre os autores e legitimam a elevação da pena com base na mencionada causa de aumento.

No que se refere ao argumento de que deveria ser considerada, em favor do revisionando, a restituição do bem subtraído, a tese igualmente não prospera.

A vítima foi clara ao afirmar
na fase judicial
que o aparelho celular foi devolvido em estado irrecuperável, “
todo quebrado
”, não havendo, portanto, restituição útil do bem que pudesse ensejar qualquer efeito benéfico ao condenado.

Assim, restam suficientemente comprovados os elementos configuradores do crime de roubo majorado, não havendo falar em desclassificação para o tipo previsto no
caput
do art. 157 do Código Penal, tampouco em absolvição por insuficiência probatória.

Por fim,
“
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável
”
nos casos em que “
a pena privativa de liberdade
é
superior a 4 anos
”
,
bem ainda, se o “
crime é praticado
com violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 44, I, do Código Penal
”
(
AREsp 2307311 / SP
, Relator Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe 11/11/2024
).

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
e, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025